Tribunal: STF
Processo: HC 73399
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS".  TENTATIVA DE  ROUBO. APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO QUANTO A DOSAGEM  DA PENA E A ABSOLVIÇÃO DE OUTRO
DELITO;  PENA AGRAVADA PELO  TRIBUNAL: OFENSA AO PRINCÍPIO DO "TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM".
          1.  Não   tendo  o   Parquet  paulista   apelado  quanto  a
modificação  da  sentença  na  parte  do  crime  tentado  para  crime
consumado,  não poderia o  Tribunal "a quo" concluir pelo agravamento
da  pena por  entender tratar-se  de delito  consumado, incorrendo em
ofensa ao princípio do "tantum devolutum quantum appellatum".
          2.  "Habeas  corpus"  deferido  para  anular  o  acórdão  e
determinar que o julgamento se proceda nos limites da apelação.